Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729839-77.2021.8.07.0016 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: BRUNO MADEIRO LEITE ONORATO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 6.524,88 (seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais. Preliminarmente, afirma que os valores da presente condenação são objeto de execução de título extrajudicial e, portanto, deve ser considerada a litispendência e bis in idem no caso. Aduz que há de ser reconhecida a coisa julgada, uma vez que o recorrido teria transacionado com uma das rés naquela ação. No mérito, alega que o negócio jurídico deve ser considerado nulo por não cumprir as normas do BACEN. Pugna pela reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada; pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; reconhecimento do cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31268764). Contrarrazões apresentadas (ID 31268774). III. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. Quanto à preliminar de litispendência e coisa julgada, considerando que a ação de execução de título extrajudicial no 0723968-03.2020.8.07.0016 foi extinta por ausência de bens penhoráveis, persiste o interesse do credor em haver o que lhe é devido, bem como não há que se falar em coisa julgada, pois não foram interpostos, tampouco acolhidos embargos àquela execução. Preliminares rejeitadas.. V. Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É cediço que a Lei dos Juizados Especiais foi sancionada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere, e que prescindisse de maior dilação probatória, razão porque estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade, cabendo à parte ré, independente de intimação, carrear aos autos todos os documentos necessários para demonstrar o seu direito. Preliminar rejeitada. VI. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. VII. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. VIII. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor autor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. IX. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos ID 31268689 e 31268690. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. X. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&amp;B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), vinculadas, à época dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Cito julgado com alto poder persuasivo: Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016). XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1415900, 07298397720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de erro material quanto à existência de embargos à execução e seu acolhimento para extinguir a dívida; omissão quanto às operações realizadas com a correspondente J&amp;B. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Com efeito, o erro material apontado pela embargante na verdade se constitui como premissa equivocada, uma vez que foi afirmado no acórdão que não houve oposição ou acolhimento de embargos à execução nos autos da execução de título extrajudicial de no 0723968-03.2020.8.07.0016. No entanto, houve a oposição dos embargos à execução, cujos autos receberam o no 0734831-18.2020.8.07.0016, foram eles acolhidos para excluir a ora embargante do polo passivo da execução, por ausência de título executivo. Portanto, a premissa equivocada deve ser sanada nos termos acima expostos. Não obstante, a correção não altera o resultado do julgamento. Isso porque a coisa julgada continua a inexistir, porque a execução foi extinta em relação à embargante sem resolução de mérito, o que não obsta a propositura de nova ação, sobretudo de conhecimento, com o fim de estender a responsabilidade pela obrigação estampada no título à pessoa jurídica que se pretende caracterizar como responsável solidária. Ademais, no acórdão que julgou o recurso da ora embargante contra a sentença proferida nos embargos à execução, constou expressamente na ementa que: "É necessário que, antes, seja reconhecida, em favor do requerente, a responsabilidade das rés, inclusive instruindo o processo com os termos de contrato firmados com a primeira devedora". Tal responsabilização foi buscada na presente ação de conhecimento. IV. No que se refere à omissão apontada, razão não assiste à embargante. Isso porque o acórdão fundamentou de forma expressa a responsabilidade da embargante no caso. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Por fim, cumpre destacar que o julgado apresentado pela embargante não contém qualquer força vinculativa, tratando-se de simples apelação cível julgada pelo TJDFT, cujo entendimento foi divergente do adotado por esta Turma Recursal. Caso a embargante pretenda a reforma do que foi decidido, deve interpor o recurso que entender cabível. VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a premissa equivocada, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1428684, 07298397720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 37107451 e 37107452). A recorrente sustenta violação aos artigos 5o, II, XXXII e LV, 93, IX, e 59, todos da CF/88. Afirma ter havido condenação de “terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente, e também porque faz apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas”. Nada obstante as alegações da recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente